Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1008071-59.2021.8.11.0000
Agravante: JACIARA FERREIRA MATOS
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JACIARA FERREIRA MATOS, face à r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública no 1008081-94.2021.8.11.0003, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu a liminar vindicada, determinando à Agravante:
A) Que se abstenha de comercializar lotes na área correspondente ao loteamento implementado na Fazenda Pedregal do Paraná;
B) Que regularize no órgão ambiental competente, a captação e utilização da água subterrânea, apresentando a respectiva outorga;
C)Decretar a indisponibilidade da Fazenda Pedregal do Paraná, sem prejuízo de ulterior deliberação sobre constrição de valores pecuniários ou bens móveis e imóveis, para fins de reparação do dano e ressarcimento aos adquirentes, além de danos morais difusos;
D)Decretar a suspensão de linhas oficias de crédito e financiamento em nome da Recorrente;
E) Determinar a averbação da decisão na matrícula dos imóveis que abrangem a área do loteamento.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, não obstante a ausência de licença ambiental para a implantação do loteamento rural, não foi constatado nenhum dano ambiental, a justificar o decreto de indisponibilidade e da averbação da existência da ação nas matriculas dos imóveis.
Assevera que, o loteamento rural foi idealizado para a residência de amigos e familiares, não sendo destinado à venda para terceiros ou auferir lucro.
Argumenta que, a regularização do poço artesiano para a captação de água subterrânea já fora providenciada, aguardando-se tão somente a análise pelo órgão ambiental competente.
Afirma que, não houve pedido liminar de suspensão de linhas de financiamento e crédito, de modo que a decisão se mostra ultra petita.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual instaurou Inquérito Civil, para fins de apuração de eventual implementação de loteamentos rurais irregulares no Município de Rondonópolis.
Em sede de inspeção, as autoridades ambientais estadual e municipal constataram que, a área havia sido loteada em 36 porções de 750m2, porção esta inferior ao módulo de propriedade rural (20.000m2), existindo doze lotes com residências construídas; sem que houvesse qualquer licença ambiental outorgada pela autoridade competente.
Por tal motivo, foram lavrados Auto de Infração e Termo de Embargo / Interdição pelos órgãos ambientais.
Diante de tais fatos, o Parquet propôs ação civil pública, visando à concessão da liminar, determinando-se à proprietária da área, ora Agravante, que se abstivesse da comercializar lotes, promovesse a regularização do poço artesiano instalado, sem prejuízo da indisponibilidade do imóvel, da suspensão de linhas de crédito, bem como da averbação da existência da demanda na matrícula dos imóveis.
Pois bem.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 66, do Decreto no 6.514/2008, constitui infração ambiental, construir ou instalar obra ou serviço sujeito a licenciamento, localizado em unidade de conservação ou em áreas de proteção de mananciais, sem anuência do respectivo órgão gestor. Este, em princípio, é o caso dos autos, senão vejamos o enunciado do dispositivo mencionado:
“Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:
I - constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor; e
Conforme consignado pela própria Recorrente, esta admite a implementação do loteamento, destinado à amigos e familiares, alegando que sua intenção não constituía a alienação para auferir lucro. Entretanto, tal afirmação cai por terra pois, existe fotografia da entrada do loteamento, com uma placa anunciando lotes para venda (id. 53020134 – p. 2).
Em que pese entender que não houve a constatação de dano ambiental no momento da fiscalização, é certo que, a infração encontra-se devidamente demonstrada, em razão da implementação de loteamento rural sem qualquer autorização ambiental para tanto.
No que tange à alegação de que o pedido liminar não contemplava o pedido de suspensão de linhas oficiais de crédito, melhor sorte não socorre à Recorrente, senão vejamos os pedidos formulados na petição inicial:
b) Seja concedida liminar, determinando imediatamente à Demandada que: b.1) Abstenha-se de comercializar lotes na área correspondente ao loteamento identificado nos autos (KM 04 da Rodovia do Peixe) b.2) Regularize no órgão ambiental competente a captação e utilização de água subterrânea e apresente nos autos a respectiva outorga no prazo de 30 dias. c) Seja concedida liminar para a decretação da indisponibilidade de bens da Requerida, especificamente sobre a Fazenda Pedregal do Paraná, localizada no KM 04 da Rodovia do Peixe, coordenadas geográficas: Latitude 16o30’11.00”S e Longitude 54o41”45.00”O, matriculada no Cartório de Registros de Imóveis desta Comarca sob os números 25860, 41211, 41196 e 33726, sem prejuízo de ulterior constrição de valores pecuniários ou bens pessoais (móveis e imóveis), em razão de perícia que aponte montante diverso (inclusive relativo à reparação civil do dano ambiental, ressarcimento aos adquirentes prejudicados e aos danos morais difusos). d) Decretação da suspensão da requerida em linhas oficiais de crédito/financiamentos, expedindo-se oficio ao Banco Central, com ordem de suspensão da participação da requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; e) Averbação desta ação civil pública no Cartório de Registros de Imóveis desta Comarca, na Matrícula no 25860, 41211, 41196 e 33726; f) Publicação da decisão judicial e divulgação da demanda nos meios de comunicação social a fim de que os interessados (adquirentes dos imóveis) possam intervir na ação como litisconsortes ou, posteriormente, promoverem a liquidação e execução de eventual sentença condenatória – Lei n. 8078/90, art. 94; g) O regular prosseguimento do feito, até a sentença final de procedência no mérito, com a confirmação das liminares acima postuladas;
Da simples leitura dos pedidos formulados, depreende-se que o requerimento in initio litis, abrange os pedidos entre as alíneas “b” e “f”.
No que concerne à regularização quanto à captação e utilização de água subterrânea, se de fato a parte já promoveu tal diligência, incumbe à esta comprovar suas alegações perante o Juízo de 1o Grau.
De mesmo modo, não se evidencia a inobservância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade quanto à determinação de abstenção de comercialização de lotes, indisponibilidade do imóvel objeto de loteamento, suspensão de linhas oficias de crédito, bem como a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, especialmente se não demonstrado prejuízo à subsistência ou o exercício de atividade empresária ou de agropecuária e, ainda, que tais medidas foram adotadas visando estritamente fazer cessar a infração ambiental até que as irregularidades sejam sanadas e eventualmente, ressarcir os adquirentes de boa-fé.
Por fim, acaso a integralidade do imóvel não corresponda à área do loteamento rural irregular, incumbe à parte demonstrar tal fato ao Juízo a quo para eventual decreto de liberação da constrição que recai sobre os bens e levantamento da averbação, sob pena deste Juízo ad quem incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Posto isso, demonstrados pelo Autor, a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência, mormente se não demonstrado pela Recorrente, a relevância da pretensão recursal, assim como o premente risco da demora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator